Tribunal: TJMT
Processo: 1007323-32.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007323-32.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VINICIUS FARIA PEREIRA - CPF: 114.686.117-63 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), AMBEV S.A. - CNPJ: 07.526.557/0019-39 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – DIVIDA INTEGRALMENTE PAGA – MANIFESTAÇÃO DAS PARTES PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO DE ORIGEM-

PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória nos autos de ação anulatória de débito, se houver adimplemento integral da dívida, com manifestação expressa das partes pela extinção do processo de origem.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por AMBEV S.A., tendo em vista a r. decisão interlocutória da lavra do MM. juízo
'a quo'
da
2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT
, que nos autos da
“Ação Anulatória de Débito Fiscal” nº 1017002-30.2018.8.11.0041
, indeferiu a tutela de urgência, que por sua vez, objetivava que a apólice de seguro-garantia ofertada fosse aceita como caução ao crédito tributário consubstanciado no TI nº 387530001412015363, bem como que o Requerido se abstivesse de negar a expedição da Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (CPD-EN) em relação ao débito, sendo imediatamente expedida.

Tutela provisória recursal foi deferida. (ID Num. 2693397)

Contrarrazões ao ID Num. 3203180.

O Ministério Público não manifestou sobre o mérito, por ausência de circunstancia justificadora da intervenção. (ID Num. 3938972)

É o relatório.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito Convocado – Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema PJE, percebe-se que os autos originais a parte requerente, ora agravante, requereu a desistência da ação devido a quitação integral do débito da CDA nº 2019159613, inclusive anexou comprovantes de pagamento.

Instado a manifestar sobre a petição acima mencionado em sede de primeiro grau de jurisdição, o ESTADO declarou que:

“d
e fato, após o ajuizamento desta ação
,
a autora firmou o termo de confissão de dívida e aderiu ao programa de pagamento do crédito com os benefícios do Refis nos termos da Lei 10.433/2016
,
promovendo a
quitação

total
do crédito fiscal discutido nesta anulatória,
restando baixada a CDA
, conforme consulta detalhada em anexo.

Nesses termos, a Fazenda Pública concorda com a referida desistência, devendo as os eventuais encargos recursais serem adimplidos pela requerente.”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da quitação integral do débito e manifestação das partes pela extinção do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020